Tribunal: TJBA
Processo: 0503808-32.2016.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503808-32.2016.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: MARIA DAS NEVES MEDRADO DE ALMEIDA SOUZA DE JUAZEIRO

Advogado(s)
:
JANCYLEE DA SILVA SA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença proferida pela 1ª Vara dos Feitos Relativos a Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registros Públicos da Comarca de Juazeiro, que declarou extinto o cumprimento de sentença, com base no art. 485, III, do CPC, combinado com o Provimento CGJ nº 04/2013 do TJBA, sob alegação de inércia da parte exequente em promover atos executivos após tentativas frustradas de constrição patrimonial.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a legalidade da extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa, sem a prévia intimação pessoal da parte exequente, em possível afronta ao §1º do art. 485 do CPC, aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e ao dever de prevenção e diálogo processual.

III. Razões de decidir

3. O §1º do art. 485 do CPC exige, como condição de validade da extinção por abandono, a intimação pessoal da parte autora para manifestação em cinco dias, o que não ocorreu no caso.

4. As intimações se deram apenas na pessoa dos advogados, o que não supre a exigência legal em hipóteses de abandono processual.

5. O Provimento nº 04/2013 da CGJ/BA não afasta a obrigatoriedade da intimação pessoal prevista no CPC.

6. A parte exequente protocolou pedido de diligências patrimoniais dois meses antes da extinção, o que evidencia ausência de abandono.

7. A decisão judicial violou o princípio da não surpresa (arts. 9º e 10 do CPC), pois foi proferida sem oportunizar contraditório sobre a possível extinção por abandono.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Tese de julgamento: "1. A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal da parte exequente, nos termos do §1º do art. 485 do CPC. 2. A prática de atos processuais recentes afasta a configuração de abandono e torna nula a sentença que extingue o feito com base nesse fundamento, sem prévia intimação pessoal."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, III e §1º; arts. 4º, 6º, 9º e 10.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do recurso de Apelação
nº 0503808-32.2016.8.05.0146,
em que figuram como parte recorrente
BANCO DO BRASIL S/A
e parte recorrida
MARIA DAS NEVES MEDRADO DE ALMEIDA SOUZA DE JUAZEIRO – EPP:

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA